Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705659-44.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SHEILA RAMOS DAMASO, IAGO BARRETO DE ALMEIDA RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. cumprimento de sentença. obrigação de fazer. restabelecimento de envio de sms para linhas telefônicas. insurgência somente quanto a um dos números. pedido de portabilidade realizado pelo consumidor na pendência do cumprimento de sentença. obrigação impossibilitada por comportamento do exequente. extinção do feito. cabimento. recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos exequentes, contra sentença que considerou cumprida integralmente a obrigação contida na sentença e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. 2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro aos recorrentes a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65427733). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência do cumprimento integral da obrigação imputada à executada, na medida em que, segundo alegam os recorrentes, o número telefônico (61) 99142-0153 não recebe mensagens de texto de verificação, o que é imprescindível para a utilização de serviços e aplicações que dependem dessa funcionalidade. Refere que, a despeito de o número estar apto para realizar, receber chamadas e usufruir da internet, a falha específica anteriormente mencionada torna o serviço incompleto para os fins contratados. Além disso, menciona que não houve conclusão da portabilidade do número (61) 99123-0288 para a CLARO. III. Razões de decidir 4. A sentença de ID 65489502 condenou a ré na obrigação de “restabelecer o serviço de recebimento de mensagens de texto, referentes a códigos de acesso a aplicativos, dos requerentes, SHEILA RAMOS DAMASO e IAGO BARRETO DE ALMEIDA, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$500,00”. Analisando a inicial, percebe-se que os autores pretendem o restabelecimento do recebimento de SMS nos números (61) 99142-0153 e (61) 99123-0288. 5. Em ID 65489506, a ré noticiou que o acesso do número (61) 99123-0288 havia sido portado para a operadora CLARO, estando impossibilitada de cumprir a obrigação. Informou, ainda, que havia ativado o número (61) 99142-0153. Intimados a se manifestarem, os autores informaram que não houve portabilidade do número (61) 99123-0288, mas nada mencionaram com relação ao número remanescente (ID 65490763). Em ID 65490782, a operadora CLARO noticiou que o no (61) 99123-0288 estava em sua base, mas ainda não habilitado. Por petição de ID 65490791, os exequentes reiteraram o pedido de cumprimento da obrigação com relação à linha telefônica no (61) 99123-0288. Sobreveio a sentença de extinção, ora impugnada, que considerou a obrigação cumprida, nos seguintes termos: “Assim, a obrigação de fazer fixada na Sentença ID 176873688 foi parcialmente cumprida pela Requerida TIM S.A., quanto ao restabelecimento do serviço de recebimento de mensagens de texto, referentes a códigos de acesso a aplicativos do Requerente IAGO BARRETO DE ALMEIDA (número 61-99142-0153). Quanto à obrigação de fazer de restabelecer as mensagens de texto, referentes a códigos de acesso a aplicativos, da Requerente SHEILA RAMOS DAMASO, a Requerida TIM S.A. encontra-se impossibilitada de cumprir a obrigação por motivo que não deu causa, pois os Requerentes realizaram a portabilidade da linha (61) 99123-0288 para a operadora de telefonia CLARO S.A. Inviável obrigar a Requerida TIM S.A. a restabelecer os serviços do terminal (61) 99123-0288, pois está na base de outra operadora, sendo que os Autores não deveriam ter buscado a portabilidade da linha na iminência de decisão em processo judicial”. 6. Traçado esse quadro, percebe-se que os exequentes efetivamente não impugnaram o cumprimento da obrigação com relação à linha no (61) 61-99142-0153, insurgindo-se tão somente quanto ao número restante. Em reforço, é certo que os recorrentes, em novembro de 2023, requereram a portabilidade do no (61) 99123-0288 para operadora diversa, o que configurou comportamento contraditório, bem como resultou na impossibilidade de se restabelecer o número de telefone aos autores e, consequentemente, o envio de mensagens SMS por meio de tal linha. Assim, tem-se que o cumprimento da obrigação se impossibilitou por conduta dos próprios recorrentes (ID 65490763 e 65489506). Desse modo, não merece reparos a sentença proferida na origem. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” “Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÕES E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Os embargantes alegam que o acórdão é contraditório e omisso. Para tanto, alegam que a decisão é contraditória quanto ao restabelecimento do serviço no número final “0153”, visto que menciona o cumprimento parcial do serviço pela ré, enquanto que persiste a falha no recebimento de mensagens SMS, que era o pedido principal da demanda. Assim, alegam a existência de contradição, visto que a ré continua a prestar o serviço de forma incompleta, o que configura o descumprimento da obrigação de fazer. Adiante, afirmam que o acordão é contraditório ao concluir pela impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer referente ao número final “0288”, visto que não ocorreu a alegada portabilidade para a Claro, de modo que a linha permanece vinculada à TIM. Defendem que a sentença determinou o restabelecimento integral do serviço pela TIM, o que independe das tentativas de portabilidade. Ademais, sustentam que o acórdão é omisso ao extinguir o feito sem a adequada análise das provas, o que configura violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de contradições e omissão no Acórdão ID 67150970. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição. 5. Não há contradição quanto à tese de que ocorreu o cumprimento parcial do serviço enquanto ainda persiste a falha no recebimento de SMS no telefone final “0153”. Para tanto, destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Na hipótese, o acórdão embargado elucidou que instada a se manifestar face a informação de que o serviço de recebimento de mensagens naquele número teria sido reativado a parte exequente não apresentou insurgência, o que é fundamento para justificar a manutenção da sentença que considerou aquela obrigação cumprida. Do mesmo modo, a irresignação acerca do acórdão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação relativa ao número final 0288 não configura contradição, mas mera discordância em face dos fundamentos da decisão. No ponto, convém reiterar que os documentos nos autos comprovam que ocorreu a portabilidade da linha para a Claro, o que foi reconhecido por aquela empresa após ofício solicitando esclarecimentos (ID 65490782). Ainda que a linha não tenha sido habilitada perante a Claro, relembra-se que a migração do número da Tim para a base de dados da Claro obsta que a empresa executada (Tim) ative o serviço de recebimento de mensagens para aquele número, em consonância com o elucidado no acórdão embargado. 6. Também não se constata a omissão alegada. O objeto dos autos foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, sendo que a suposta ausência de análise adequada das provas não configura omissão, mas apenas a pretensão de rediscutir a decisão face a discordância com os fundamentos expostos no acórdão após a análise dos elementos nos autos pelos julgadores. De todo modo, também não prospera a tese de violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, inclusive porque o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, sequer existindo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. IV. Dispositivo e tese 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV, LV e art. 93,IX da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que considerou cumprida integralmente a obrigação contida nela contida e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Sustenta ausência de fundamentação no decisum o que fere o art. 93, IX da CRFB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXV, LV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, XXXV, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal